Tribunal: TJDFT
Processo: 0010702-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. FALHA. NORMAS CONSUMERISTAS. INCIDÊNCIA. PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS. OPE LEGIS. REQUISITOS. PRESENÇA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CLÍNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da asserção, razão pela qual as condições da ação e, por conseguinte, a análise da legitimidade das partes, é feita a partir dos elementos trazidos na petição inicial. Em se tratando de relação submetida às normas consumeristas, é possível a inversão do ônus da prova, a qual não se aplica de forma automática, mas, sim, diante da demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor ou da sua hipossuficiência, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ausentes provas hábeis a demonstrar, com segurança, as alegações quanto à realização do procedimento cirúrgico contratado e de que a autora efetivamente teve conhecimento prévio acerca da existência da hérnia umbilical e de que a retirada dessa poderia comprometer a realização da cirurgia, não há como afastar a responsabilidade das rés pelo dano material causado. Demonstrado que a clínica intermediou a contratação dos procedimentos cirúrgicos pela requerente, a mera alegação de que a culpa pela não prestação do serviço é da médica não afasta a sua responsabilidade, mormente considerando a disposição prevista no artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Não se reconhece dano moral no aborrecimento sofrido em consequência de inadimplemento de dever contratual que não tenha causado efetiva lesão a direito da personalidade de consumidor prejudicado, apenas em sua esfera patrimonial, pela conduta do fornecedor.